Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-24.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos na fase judicial, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva, utilizou-se de elementos inerentes à raça ou cor para proferir ofensas contra as vítimas, o que caracteriza a prática do crime de injúria racial.

2. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação da apelante nas sanções do artigo 140, § 3o, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.